Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição. Honorários periciais. Inexistência de vício. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reduzir os honorários periciais ao teto da média de mercado (R$ 21.000,00), ou determinar a substituição do perito.
2 - O embargante alega contradição no julgado, sustentando que, apesar do provimento do recurso, o valor não foi reduzido para o patamar pleiteado de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
3 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que reconhece o excesso dos honorários periciais, mas fixa a redução em patamar superior ao mínimo requerido pela parte recorrente.

III. Razões de decidir
4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão impugnada.
5 - A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e o seu dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado.
6 - O provimento do agravo de instrumento para reduzir os honorários periciais ao teto da média de mercado, e não ao valor mínimo pleiteado pela parte, decorre do livre convencimento motivado do julgador, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo incoerência lógica na fundamentação.
7 - Evidenciado o nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de reexame da causa para prevalência de tese já afastada, impõe-se a rejeição dos embargos, por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo. 2. O não acolhimento integral do valor sugerido pela parte para honorários periciais não configura contradição quando a decisão fixa montante baseado em critérios técnicos e na média de mercado."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017; EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 666.310/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 11/10/2006, DJ de 6/11/2006, p. 296; EDcl no REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 28/9/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.652.281/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025. EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.796.659/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025. TJDFT, Acórdão 1989356, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, p.: 28/04/2025